Tribunal: TJDFT
Processo: 0737383-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL ABSOLUTA. FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR/EXECUTADO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. Se o consumidor figurar no polo passivo da demanda, caracteriza-se a competência territorial absoluta que autoriza o declínio da competência de ofício para o foro de domicílio do consumidor, como forma de facilitar a defesa da parte hipossuficiente (CDC 6o VIII).
2. Negou-se provimento ao recurso.